Tribunal: TJBA
Processo: 8026508-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026508-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCARA CONCEICAO RIGAUD

Advogado(s)
:
FABIANA OLIVEIRA DA SILVA KIST

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão tem a ver com a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz deverá suspender o curso da execução, assim como o prazo prescricional. A suspensão durará por, no máximo, 1 (um) ano, findo o qual, permanecendo a situação de não localização do devedor e/ou de seus bens, o feito deverá ser arquivado. A partir daí também volta a fluir o prazo prescricional, que é quinquenal.

4.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

5. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

6. Desde 2000, o exequente tem ciência da não localização de bens da devedora, data a partir da qual, conforme legislação e jurisprudência, iniciou-se a suspensão automática do curso da execução e do prazo prescricional, por 1 (um) ano, independentemente de eventuais diligências requeridas e determinadas.
Vencido tal prazo, em 2001, voltou a correr o prazo prescricional quinquenal, operando-se a prescrição intercorrente. Inclusive porque, durante toda a tramitação do feito, não foram localizados bens a serem penhorados.

7. C
hama a atenção o fato de o feito ter se quedado paralisado entre 2005 e 2011, depois entre 2012 e 2021, sem que a Fazenda Pública tenha efetuado qualquer requerimento. Até quando intimada para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, não veio aos autos.

8. Passados quase 30 (trinta) anos, entende-se que a decisão de piso deve ser reformada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e se pondo fim à execução fiscal, ante a ocorrência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026508-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUCARA CONCEICAO RIGAUD e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.